Tribunal: TJMT
Processo: 1000691-16.2024.8.11.0085
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000691-16.2024.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE NELSON MESSIAS DA SILVA - CPF: 152.703.519-00 (APELANTE), CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA VICENTE - CPF: 040.360.608-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ESPÓLIO. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE BENS HEREDITÁRIOS. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA MÍNIMA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos por espólio, nos quais se alegou a inexistência de patrimônio deixado pelo de cujus apto a responder pela dívida exequenda, com pedido de extinção da execução. O recorrente sustenta a nulidade da sentença por suposta ineficácia da inversão do ônus da prova e, no mérito, afirma que os documentos juntados demonstram a inexistência de bens hereditários.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por suposta incompatibilidade entre a decisão que determinou a distribuição dinâmica do ônus da prova e o julgamento que reconheceu a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito do embargante; e (ii) estabelecer se a prova produzida demonstra a inexistência de patrimônio hereditário apto a afastar a responsabilidade patrimonial do espólio pela dívida executada.

III. Razões de decidir

A distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373, §1º, do CPC, não exonera integralmente a parte autora ou embargante do dever de produzir prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, permanecendo aplicável a regra do art. 373, I, do CPC. Não há nulidade da sentença quando o magistrado esclarece previamente o alcance da redistribuição do ônus probatório, oportuniza às partes a especificação das provas a serem produzidas e inexiste surpresa processual.

Nos embargos à execução, incumbe ao embargante demonstrar os fatos aptos a desconstituir a eficácia do título executivo, não sendo suficiente a mera alegação de inexistência de patrimônio.

Certidões negativas expedidas anos após o falecimento e a ausência de escritura pública de inventário ou partilha não comprovam, por si sós, a inexistência de patrimônio na data da abertura da sucessão.

A existência de cédula rural pignoratícia garantida por semoventes documentalmente identificados impõe ao embargante o dever de esclarecer a destinação desses bens, não se tratando de exigência de prova impossível de fato negativo absoluto.

A declaração constante da certidão de óbito de que o falecido deixou bens a inventariar, embora não constitua prova conclusiva da existência de patrimônio, reforça, em conjunto com os demais elementos dos autos, a insuficiência da prova produzida pelo embargante.

Não comprovada a inexistência de patrimônio hereditário, mantém-se a improcedência dos embargos à execução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A distribuição dinâmica do ônus da prova não afasta o dever da parte de produzir prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 2. Nos embargos à execução, compete ao embargante demonstrar os fatos capazes de desconstituir a eficácia do título executivo. 3. Certidões negativas posteriores ao falecimento e a inexistência de inventário extrajudicial não comprovam, isoladamente, a inexistência de patrimônio hereditário na abertura da sucessão. 4. A ausência de esclarecimento acerca da destinação de bens anteriormente dados em garantia impede o reconhecimento da inexistência de acervo hereditário.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Espólio de Nelson Messias da Silva contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face do Banco do Brasil S.A., julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que o embargante não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada inexistência de patrimônio deixado pelo
de cujus
, condenando-o ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o apelante requer o reconhecimento da nulidade da sentença, sob o argumento de incongruência na distribuição do ônus da prova. No mérito, sustenta que a decisão recorrida exigiu prova impossível da inexistência de bens, atribuiu caráter obrigatório ao inventário negativo e desconsiderou a limitação da responsabilidade dos herdeiros às forças da herança, prevista nos arts. 1.792 e 1.997 do Código Civil, bem como a ausência de demonstração, pelo credor, da existência de patrimônio apto a responder pela dívida.

Ao final, requer a reforma da sentença para julgar procedentes os embargos à execução, com a consequente extinção da execução, além da inversão dos ônus sucumbenciais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 1º de julho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pelo Espólio de Nelson Messias da Silva em face do Banco do Brasil S.A., nos quais se sustentou a inexistência de patrimônio deixado pelo
de cujus
apto a responder pela dívida exequenda, postulando-se, por conseguinte, a extinção da execução.

O Juízo de origem, contudo, entendeu que o embargante não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, porquanto os documentos acostados aos autos não eram suficientes para demonstrar a alegada inexistência de patrimônio hereditário. Destacou que as certidões apresentadas foram emitidas anos após o falecimento, não comprovando a situação patrimonial existente à época da abertura da sucessão; registrou a inexistência de prova acerca da alegada alienação dos bens para custeio do tratamento de saúde do falecido; consignou não haver esclarecimentos acerca dos bens dados em garantia na cédula rural pignoratícia, bem como ressaltou constar da certidão de óbito declaração da sucessora no sentido de que o
de cujus
deixou bens a inventariar, concluindo, ao final, pela improcedência dos embargos.

Irresignado, sustenta o apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença ao argumento de que o Juízo, embora tenha deferido a inversão do ônus da prova, deixou de lhe conferir efetividade, impondo ao embargante o encargo de comprovar a inexistência de patrimônio. No mérito, defende que a documentação produzida seria suficiente para demonstrar a inexistência de bens deixados pelo falecido, afirmando que a sentença exigiu prova impossível de fato negativo, além de conferir caráter obrigatório ao inventário negativo. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar procedentes os embargos à execução.

Pois bem. Da análise dos presentes autos, constata-se que razão não assiste à parte recorrente, impondo-se a manutenção da decisão de primeiro grau pelos seus próprios fundamentos. Explico.

Inicialmente, não prospera a alegação de nulidade decorrente da suposta incongruência na aplicação da inversão do ônus da prova.

Com efeito, embora o Juízo de origem tenha deferido o pedido de inversão do ônus probatório, fê-lo com expressa ressalva de que tal providência não exonerava integralmente a parte embargante do dever de produzir prova mínima acerca dos fatos constitutivos do direito invocado, consignando expressamente que
“permanece vigente o princípio de que incumbe à parte autora/embargante a produção de prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil”,
acrescentando que
“a parte autora/embargante (...) não está completamente desonerada do ônus probatório, devendo apresentar os elementos mínimos que sustentem sua pretensão”.

Referida decisão, inclusive, foi proferida antes da sentença justamente para evitar surpresa processual, oportunidade em que o magistrado determinou a renovação da intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, permanecendo ambas inertes.

Desse modo, não há qualquer incompatibilidade entre a decisão interlocutória e a sentença recorrida.

Isso porque a distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373, §1º, do Código de Processo Civil, não possui o condão de afastar por completo a incidência da regra geral prevista no inciso I do mesmo dispositivo legal. A redistribuição do encargo probatório não transforma a parte adversa em responsável por demonstrar o fato constitutivo do direito invocado pela autora, tampouco dispensa esta da apresentação de elementos mínimos aptos a conferir verossimilhança às alegações deduzidas em juízo.

Nos embargos à execução, tal conclusão mostra-se ainda mais evidente, porquanto compete ao embargante demonstrar os fatos capazes de desconstituir a eficácia do título executivo que ampara a execução, não sendo suficiente a mera alegação de inexistência do direito perseguido pelo exequente.

Assim, não há falar em nulidade da sentença por afronta às regras de distribuição do ônus da prova.

No mérito, igualmente não merece prosperar a insurgência.

A pretensão deduzida nos embargos está fundada na alegação de que o falecido não deixou patrimônio apto a responder pela obrigação executada, circunstância que, segundo sustenta o recorrente, inviabilizaria o prosseguimento da execução em face do espólio.

Entretanto, a prova produzida nos autos não se revelou suficiente para demonstrar tal assertiva.

É certo que o embargante acostou certidões negativas relativas à inexistência de imóveis registrados em nome do
de cujus
, bem como certidão informando não constar escritura pública de inventário ou partilha.

Todavia, tais documentos apenas evidenciam que, à época de sua emissão, não foram localizados determinados registros patrimoniais ou procedimento extrajudicial de inventário, não sendo aptos, por si sós, a demonstrar que o falecido não possuía qualquer patrimônio quando da abertura da sucessão.

Além disso, a própria documentação acostada à execução correlata evidencia circunstâncias que impedem o reconhecimento da alegada inexistência de acervo hereditário.

Com efeito, verifica-se que a execução está fundada em Cédula Rural Pignoratícia garantida por 74 (setenta e quatro) bovinos, consistentes em matrizes e bezerros destinados à produção de carne, os quais foram expressamente dados em penhor como garantia da operação financeira.

Não obstante, em momento algum o embargante esclareceu qual foi o destino desses semoventes.

Não há prova de que os animais tenham perecido, sido alienados, consumidos, substituídos ou deixado de integrar o patrimônio do
de cujus
antes da abertura da sucessão, tampouco foi produzida qualquer prova acerca da alegada necessidade de alienação desses bens para custeio do tratamento de saúde do falecido.

Tal circunstância revela-se particularmente relevante, pois não se está a exigir do embargante a demonstração de um fato negativo absoluto, qual seja, a inexistência universal de patrimônio, mas, ao menos, o esclarecimento acerca do destino de bens cuja existência pretérita encontra-se documentalmente comprovada pela própria cédula de crédito que embasa a execução.

Some-se a isso o fato de que a certidão de óbito juntada aos autos registra expressamente declaração da sucessora de que o falecido “deixou bens a inventariar”.

É bem verdade que tal declaração, por si só, não constitui prova cabal da efetiva existência de patrimônio hereditário. Todavia, também não pode ser simplesmente desconsiderada, sobretudo quando analisada em conjunto com os demais elementos constantes dos autos, especialmente a existência de bens dados em garantia na operação de crédito cuja destinação permaneceu completamente sem esclarecimento.

Nesse contexto, não se pode concluir, com a segurança necessária, pela alegada inexistência de patrimônio hereditário, razão pela qual não se desincumbiu o embargante do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito invocado, na forma do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Assim, correta a sentença ao julgar improcedentes os embargos à execução.

Diante de todo o exposto, impõe-se a manutenção integral da decisão de primeiro grau, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar qualquer fundamento apto a infirmar a conclusão adotada pelo Juízo de origem.

Considerando o desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, elevando-os para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,
1º de julho de 2026
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026